Tribunal: TJDFT
Processo: 0719791-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação criminal. Writ não conhecido. Competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus impetrado contra ato deste TJDFT. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Prisão preventiva antes do trânsito em julgado da condenação criminal. Necessidade de decisão fundamentada. Presentes os requisitos para a prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.